Tribunal: STJ
Processo: 5099405-98.2023.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949069 - SC (2025/0194704-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: CELITA BREGUE DANIEL
ADVOGADA
: DANIELA BRANDAO - SC67598
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
OFENSA AO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA No 284
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da configuração de litigância de má-fé, sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49493441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/08/2025 16:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: bfa2fdf1-5118-43ad-b264-54acb878e367

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949069 - SC (2025/0194704-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: CELITA BREGUE DANIEL
ADVOGADA
: DANIELA BRANDAO - SC67598
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
OFENSA AO ARTIGO 421 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA No 284
/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO
1.026, § 2o, DO CPC. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o artigo apontado como violado não apresenta conteúdo normativo
suficiente para fundamentar a tese desenvolvida no recurso especial,
incide, por analogia, a Súmula no 284/STF.
2. Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência
do óbice da Súmula no 284/STF.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias,
acerca da configuração de litigância de má-fé, sem a análise dos fatos e das
provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interposto por CREFISA S.A.
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra a decisão que inadmitiu seu recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina assim ementado:

"AGRAVO INTERNO – REVISIONAL BANCÁRIA – JUROS REMUNATÓRIOS
QUE DEVEM ORBITAR EM TORNO DA MÉDIA DE MERCADO – LIMITAÇÃO
CABÍVEL E ADEQUADA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE
PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
FORMULADO EM CONTRARRAZÕES RECHAÇADO – EXERCÍCIO DO
DIREITO DE RECORRER – RECURSO INTERNO DESPROVIDO
Os juros remuneratórios não podem divorciar-se da taxa média de mercado,
autorizada, é claro, certa discrepância, natural do livre mercado e desde que
não se revele excessiva (STJ – Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial no 1.823.166/RS, Quarta Turma, unânime, relator Ministro Marco
Buzzi, j. em 21.2.2022).
"A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é
automática porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente
inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a
simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
Documento eletrônico VDA48206275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: cb36c7a1-b4ba-4914-a1fd-917ff949dabb

protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada" (STJ –
Agravo Interno no Recurso Especial no 2.130.280/SP, Terceira Turma,
unânime, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. em 24.6.2024)" (e-STJ fl.
789)

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 901/903).
Nas razões do recurso especial, a recorrente aponta violação do artigo 421
do Código Civil, sustentando, em síntese, que, no mútuo bancário, os juros
remuneratórios não podem ser considerados abusivos apenas se comparadas as taxas
contratadas com a média de mercado.
Aponta divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e o Recurso
Especial no 1.821.182/RS, acerca da abusividade dos juros remuneratórios.
Por fim, alega, ainda, afronta ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil, insurgindo-se contra a fixação da multa nos embargos de declaração, que
defende não serem protelatórios e nem caracterizarem litigância de má-fé, pois
opostos com a finalidade de provocar o prequestionamento da matéria em discussão
nos autos, nos termos da Súmula no 98/STJ.
A parte contrária apresentou contrarrazões (e-STJ fls. 1.158/1.161).
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Insurge-se a recorrente contra o acórdão do Tribunal de origem que
reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários firmados
entre as partes ora litigantes.
Aponta, para tanto, contrariedade ao artigo 421 do Código Civil, que dispõe
o seguinte:

"Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social
do contrato.
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio
da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual."

Verifica-se que o dispositivo legal indicado como malferido não tem
comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido,
tampouco para sustentar a tese defendida pela parte recorrente, situação em que a
jurisprudência desta Corte Superior considera deficiente a fundamentação recursal,
incidindo, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ERRO
GROSSEIRO
NA
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
OMISSÃO.
NÃO
CONFIGURADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. É deficiente a argumentação do recurso especial quando o dispositivo de
lei apontado como violado não possui comando normativo para sustentar a
tese defendida pela parte recorrente. Incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA48206275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: cb36c7a1-b4ba-4914-a1fd-917ff949dabb

4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt nos EDcl no AREsp
2.212.697/RJ, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma,
julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. DANO M ORAL CONFIGURADO. REVISÃO DO JULGAMENTO
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 944 DO CC. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
PARA AMPARAR A TESE DA APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA
DESPROPROCIONAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF.
(...)
4. O apontado art. 944 do CC não têm comando normativo para amparar a
tese de juros, sendo certo que a deficiência da irresignação recursal nesse
ponto enseja a aplicação da Súmula 284 do STF.
(...)
6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO" (AgInt no AREsp
2.059.944/MG, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 13/12/2022).

Quanto ao dissídio jurisprudencial, nota-se a ausência de indicação do
dispositivo legal interpretado de forma divergente, o que atrai a incidência do óbice da
Súmula no 284/STF.
A simples menção da norma federal no corpo do recurso não é suficiente
para suprir a exigência constitucional. É indispensável a demonstração específica de
qual artigo de lei federal foi interpretado de forma dissonante pelos arestos
confrontados.
Confira-se:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAL E MORAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE UNIDADE DE APARTAMENTO RESIDENCIAL POR
MEIO DO SUBSIDIO DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. RECURSO
ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
DANO MORAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 284 DO STF. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL QUE ULTRAPASSOU A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO.
CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
7 DO STJ. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE
DISCUSSÃO PELO TRIBUNAL A QUO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N.os 211 DO STJ E 282 DO STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO
(ART.
1.025
DO
NCPC).
NECESSIDADE
DE
APONTAMENTO
DE
CONTRARIEDADE AO ART. 1.022 DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
(...)
2. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza, pois a
ausência dos dispositivos legais indicados como violados impede o
conhecimento do recurso especial, caracterizando, dessa maneira, a
ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n.
o 284 do STF.
3. O conhecimento do recurso especial interposto com amparo no art. 105, III,
c, da CF exige, também, a indicação do dispositivo de lei federal, pertinente
ao tema decidido, que supostamente teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da aludida Súmula n.o 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.834.881/RJ, Relator
Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe
de 19/10/2022).

Documento eletrônico VDA48206275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: cb36c7a1-b4ba-4914-a1fd-917ff949dabb

Quanto à multa do artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, o
Tribunal estadual assim fundamentou a sua aplicação:

"(...)
Por
fim,
tem-se
por
inescamoteável
o
propósito
manifestamente protelatório da embargante ao opor embargos de
com o julgamento
declaração buscando reavivar discussão já superada
da apelação e do agravo interno. Assim, é impositiva a aplicação da multa
consequente, em seu grau máximo, na medida em que altamente reprovável
a conduta da embargante no caso e que, nesses casos, ou seja, "quando
manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da
causa" (CPC,
). "
art. 1.026, § 2o
(e-STJ fl. 901).

O revolvimento da questão, a fim de afastar o caráter protelatório dos
embargos de declaração opostos na origem, bem como o reconhecimento da litigância
de má-fé da ora agravante, demandaria reapreciação das circunstâncias fático-
probatórias, o que é inviável na estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula
no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 123 DO STJ. OMISSÃO
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO
VERIFICAÇÃO.
PENSÃO.
PROVA.
VÍNCULO
LABORAL.
SALÁRIO.
EXISTÊNCIA. REVER. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 9o, 10 E 373 DO CPC. TESE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO
DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO. NÃO VERIFICAÇÃO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. MULTA
PROCESSUAL IMPOSTA NA ORIGEM. ART. 1.026, § 2o, DO CPC DE 2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO DE
ARGUMENTOS. PERTINÊNCIA DA MULTA. SITUAÇÃO ANALISADA PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
6. O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo
tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração
opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado
naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7
do STJ.
(...)
8. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.124.347/PE, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em 16/10
/2023, DJe de 18/10/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A ENUNCIADO DE SÚMULA. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. ARTS. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SIMULAÇÃO E USUCAPIÃO CONFIGURADAS E
APLICAÇÃO DE MULTA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE.
INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO
CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE PREJUDICADA.
(...)
3. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, no sentido de que estão
evidenciadas a simulação no contrato de compra e venda e a usucapião,
bem como é cabível a aplicação da multa nos embargos declaratórios, foi
baseada no contrato celebrado entre as partes, assim como nos fatos e
Documento eletrônico VDA48206275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: cb36c7a1-b4ba-4914-a1fd-917ff949dabb

provas existentes nos autos. Rever os fundamentos do acórdão recorrido
importa necessariamente na interpretação das cláusulas contratuais e no
reexame dos fatos e provas, o que é vedado nesta fase recursal. Incidência
das Súmulas n. 5 e 7/STJ.
(...)
Agravo interno improvido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.331.331/MS,
Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em 9/10
/2023, DJe de 16/10/2023).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGÊNCIA E
DISTRIBUIÇÃO. CONCESSIONÁRIOS DE VEÍCULOS FORD. AÇÃO DE
COBRANÇA DE CRÉDITOS DE IPI DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INVIABILIDADE
DA
APLICAÇÃO
DA
TAXA
SELIC.
CONCLUSÕES
PAUTADAS
EM
FATOS
E
PROVAS,
BEM
COMO
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO INVIÁVEL.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. AFASTAMENTO. REVISÃO
DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SÚMULA N. 7/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. PEDIDO
IMPROCEDENTE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA PROCESSUAL POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO DAS
CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7/STJ. CABIMENTO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
(...)
4. 1. Além disso, reverter a conclusão da Corte local para acolher a demanda
recursal, quanto à inexistência de ato atentatório à dignidade da justiça e
litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é defeso ante a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
6. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.312.367/SP, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13/5
/2024, DJe de 15/5/2024).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO
AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO
DEMANDANTE.
(...)
4. Rever a conclusão adotada pela Corte estadual sobre a caracterização de
litigância de má-fé demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório
dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, em razão do teor da
Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp 2.103.734/RS, Relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25
/4/2024).
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48206275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/06/2025 15:36:20
Código de Controle do Documento: cb36c7a1-b4ba-4914-a1fd-917ff949dabb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.949.069 / SC
Número Registro: 2025/0194704-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07008410320048240023 40169317420178240000 40298278120198240000 50020250720228240091
50658059720228240000 50994059820238240930 7008410320048240023
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - SC017605A
AGRAVADO
: CELITA BREGUE DANIEL
ADVOGADA
: DANIELA BRANDAO - SC67598
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
06/08/2025
12/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49463587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 217a0397-83da-4ddb-aedd-6c047a18f6a7

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49463587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:30:41
Código de Controle do Documento: 217a0397-83da-4ddb-aedd-6c047a18f6a7